Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012516-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (PROCURADOR), ARINEU VITORINO DA SILVA - CPF: 452.799.501-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – VERBAS IMPENHORÁVEIS – RELATIVIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE PROTEGIDO PELO ARTIGO 833, IV, E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2 – O artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de proteger e garantir a subsistência das partes, a fim de que eventual penhora não viole sua fonte de sustento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002948-80.2019.8.11.0055

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO:
ARINEU VITORINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002948-80.2019.8.11.0055, promovida contra
Atineu Vitorino da Silva
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos tributários com vencimento em 2014 estariam prescritos, bem como, determinou a liberação das verbas penhoradas.

O Agravante, em síntese, afirma que, não há que se falar em prescrição, uma vez que não decorreu o quinquênio legal apontado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Dispõe, também, que, não existe verba absolutamente impenhorável, sendo que, independentemente da quantia estar disposta no artigo 833 do Código de Processo Civil, a regra deve ser relativizada em virtude do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Requer, então, a reforma da decisão combatida, no intuito de que o processo tenha prosseguimento com relação a todos os créditos promovidos, bem como, que se mantenha a constrição patrimonial.

Não houve pedido liminar.

O Recorrido, no ID no 135027160, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002948-80.2019.8.11.0055, promovida contra
Atineu Vitorino da Silva
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos tributários com vencimento em 2014 estariam prescritos, bem como, determinou a liberação das verbas penhoradas.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente resume as razões recursais na alegação da inocorrência da prescrição da pretensão executória, e a inexistência de impenhorabilidade absoluta.

Pois bem.

Inicialmente, há de se observar o argumento relativo à prescrição.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Município de Tangará visa a cobrança de
R$ 625,25 (seiscentos e vinte e cinco reais vinte e cinco centavos)
, à título do não recolhimento de Taxa de fiscalização.

Verifica-se que,
in casu
, não há qualquer indicação acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez destes documentos, conferida pelos artigos 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, adota-se como termo inicial do instituto o vencimento do tributo.

O Magistrado Singular apontou que todos o crédito vencido em
2014
estaria prescrito, e, ao observar o referido, constata-se que este possui vencimento em
8-6-2014
.

Assim, verifica-se que a prescrição tem início na aludida data, o despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
7-1-2020
(ID no 27824463 – autos originários), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu tempo superior a
5 (cinco) anos
, logo, é certo que o instituto debatido se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

De acordo com o mencionado pelo Agravante, não haveria que se falar em verba de caráter absolutamente impenhorável, de fato, esta regra é aplicada em nosso ordenamento jurídico, mas ela não pode ser abarcada em toda e qualquer circunstância.

No caso dos autos, como já mencionado, trata-se de cobrança pelo não recolhimento de tributo municipal, sendo que houve a constrição patrimonial de conta poupança.

Destarte, além de se observar que a conta da qual deriva o montante bloqueado era poupança, também se trata da aposentadoria do Agravado.

Assim, é certo que,
in casu
, a impenhorabilidade se dá em razão do disposto nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

Nesta toada, seria forçoso relativizar a regra de impenhorabilidade, em detrimento da lista de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, como pretende o Recorrente.

Ato contínuo, como é sabido, ambas os incisos existem para resguardar a subsistência das partes, a fim de que as referidas tenham uma garantia de que sua fonte de sustento não seja violada.

Veja-se, inclusive, o entendimento jurisprudencial acerca deste tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PENHORA DE VALORES NA CDB – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

[...]

2. São impenhoráveis os valores na conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, consoante artigo 833, X, do CPC que, segundo o STJ, se estende à CDB, RDB e ao fundo de investimentos.

(N.U 1009065-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2022, publicado no DJE 29/3/2022).

Desta forma, não há como não se aplicar o comando do artigo 833, IV e X, do CPC, logo, mantém-se, também, o que foi exarado pelo Magistrado Singular nos autos originários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade, a manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022